Tribunal: TJMT
Processo: 0007406-41.2018.8.11.0008
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007406-41.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NIVALDO DE SOUZA BARROS - CPF: 691.760.511-53 (APELANTE), VANESSA DIAS DA SILVA - CPF: 028.406.511-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO BISPO DOS SANTOS - CPF: 023.442.901-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. CONCURSO MATERIAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Nivaldo de Souza Barros contra sentença proferida em decisão do Tribunal do Júri,
que
o condenou pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e estupro (art. 213 do CP), em concurso material, à pena de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento de agravante, aumento da fração redutora da tentativa, absolvição pelo crime de estupro, abrandamento do regime prisional, direito de recorrer em liberdade e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos; (
ii
) estabelecer se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes de tentativa de homicídio
qualificado e estupro; (
iii
) determinar se houve
bis in idem
na incidência da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal; (
iv
) verificar se a fração de diminuição pela tentativa deve ser majorada; (v) examinar a correção da aplicação do concurso material; e (vi) analisar a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a reforma da decisão quando esta encontra suporte em elementos probatórios constantes dos autos, sendo cabível a cassação apenas quando o veredicto é manifestamente contrário às provas produzidas.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência, prontuário médico que registra múltiplas lesões perfurocortantes e fotografias que evidenciam a gravidade das agressões sofridas pela vítima.

A autoria encontra respaldo nas declarações firmes e coerentes da vítima, que relatou a atuação conjunta do apelante e do corréu tanto na prática do estupro quanto na tentativa de homicídio, narrativas corroboradas pelo conjunto probatório produzido em juízo.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, podendo sustentar o édito condenatório mesmo na ausência de exame pericial específico.

Não se configura
bis in idem
na incidência da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, pois a qualificadora do motivo torpe foi utilizada para caracterizar o homicídio qualificado, enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima foi considerado na segunda fase da dosimetria.

A fração mínima de diminuição pela tentativa mostra-se adequada quando o agente percorre praticamente todo o
iter criminis,
como evidenciado pela extrema violência e pelo número de golpes de faca desferidos contra a vítima.

A prática de estupro e tentativa de homicídio mediante condutas autônomas justifica a aplicação do concurso material de crimes, com a soma das penas.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade após a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas dos autos, não sendo cabível a substituição da valoração probatória realizada pelos jurados quando existente versão plausível sustentada pelo conjunto probatório.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória e pode sustentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

Não há
bis in idem
quando a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença é distinta da agravante considerada na segunda fase da dosimetria da pena.

A fração mínima de redução da tentativa é adequada quando o agente percorre quase todo o iter criminis e a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade.

A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 14, II e parágrafo único, 61, II, “c”, 69, 121, §2º, I e IV, 213; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068); STJ, AREsp
3012775/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 2600581/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 23/12/2025; STJ, AREsp 2699209/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 16/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2643768/TO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 19/05/2025; TJMT, Ap. Crim. n. 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11/06/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007406-41.2018.8.11.0008

APELANTE: NIVALDO DE SOUZA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

NIVALDO DE SOUZA BARROS

contra sentença proferida pelo Juízo
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
/
MT
, nos autos da ação penal
nº
0007406-41.2018.8.11.0008

(
PJe
)
, que
o

condenou

por
homicídio qualificado tentado(art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP) eestupro (art. 213, do CP), em concurso material,
à

pena de
15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialfechado(ID 346034418).

A Defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do acusado, ao argumento de insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer: (a) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal; (b) a majoração da fração de diminuição da pena pela tentativa para 2/3 (dois terços); (c) a absolvição quanto ao crime de estupro; (d) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto; (e) o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, com a consequente revogação da prisão preventiva; e (f) a isenção do pagamento das custas processuais (ID 346034440).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do
recurso (
ID
34603
4443).

A

12
ª
Procuradoria

de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr
.
Gill Rosa
Fechtner
– ID
351107353).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)

FATO 01

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 18 de maio de 2018, por volta das 04h00min, em via pública, próximo à ponte de Barra do Bugres – MT, na saída sentido à Cuiabá – MT, os denunciados Adriano Bispo dos Santos e Nivaldo de Souza Barros constrangeram Vanessa Dias da Silva, mediante violência ao
desferir-lhe
facadas, a praticar ato libidinoso, forçando a vítima a praticar sexo oral.

FATO 2

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, nas mesmas
circunstâncias
de data, hora e local, os denunciados Adriano Bispo dos Santos e Nivaldo de Souza Barros munidos de animus necandi, tentaram matar Vanessa Dias da Silva, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se consumando a conduta delituosa por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a vítima se deslocou até a distribuidora Destak, quando foi abordada pelos denunciados, sendo que estes eram-lhe conhecidos.

Os denunciados encontravam-se ingerindo bebida alcoólica e propuseram a vítima que ela participasse de uma suruba, na qual transaria com ambos os denunciados. A vítima, negou-se e evadiu-se do local.

Durante a madrugada daquele mesmo dia, a vítima foi até a orla do Rio Paraguai, a fim de comprar bebidas alcoólicas, momento em que foi abordada novamente por ambos os denunciados, que passaram a induzir a vítima a praticar conjunção carnal com os denunciados.

No entanto, a vítima voltou a se negar, momento em que o denunciado Adriano passou a agredir e ameaçar a vítima verbalmente, ao dizer-lhe “você não vai embora não sua vagabunda, você nunca mais vai me tirar, eu vou te matar”. Subsequentemente, os denunciados levaram a vítima, contra sua vontade, para depois da ponte.

Lá estando, o denunciado Adriano abaixou sua calça e, apesar das negativas da vítima, passou a obrigá-la a praticar sexo oral, enquanto isto, o denunciado Nivaldo filmava o ato libidinoso. Neste momento, a vítima passou a resistir ao abuso sexual, no entanto, o denunciado Adriano
desferiu-lhe
uma facada na região da cabeça, passando a esfregar o rosto da vítima, que estava suja de sangue, em seu pênis.

A vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado, saindo correndo, conquanto, o denunciado Adriano a alcançou e desferiu diversos golpes de faca na vítima, atingindo-a na cabeça, no ombro, braço e costas. Tendo em vista a agitação da vítima ao resistir às agressões e abusos, o denunciado Adriano pediu ao denunciado Nivaldo que segurasse as pernas da vítima, para que assim ele pudesse terminar de matar a vítima, oportunidade em que o denunciado Adriano desferiu diversas facadas na vítima, que veio a desmaiar.

Os denunciados pensaram que a vítima estava morta, então evadiram-se da localidade. A vítima relatou que passou dois dias jogada na
beira do rio, em razão de faltar-lhe forças para
levantar
, sendo que foi socorrida por policiais que foram acionados por pessoas que ouviram seus gemidos.

Desta forma, verifica-se que o homicídio não se concretizou por circunstâncias alheias a vontade do agente. Desta maneira, verifica-se que restou caracterizado o motivo torpe, em face dos

denunciados terem praticado o crime por um motivo moralmente repudiável, haja vista o denunciado ter entregado dinheiro a vítima para a compra de entorpecente e a vítima não lhe entregou o mesmo.

Verifica-se a caracterização do recuso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que
tratam-se
de dois acusados rendendo uma vítima, nota-se que a vítima, sendo
esta
uma mulher, encontrava-se em total desvantagem ao ser imobilizada por dois homens. Aquém, a vítima estava desarmada e o denunciado Adriano portava uma faca, com a qual feriu a vítima.

Diante o exposto, denuncia-se ADRIANO BISPO DOS SANTOS e NILVALDO DE SOUZA BARROS, em face das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV com o artigo 14, inciso II, bem como, no artigo 213, todos do Código Penal Brasileiro, requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento para, ao final, julgá-la procedente e condená-los nas sanções do dispositivo em comento. (...)”
(ID 209410266).

Encerrada a regular instrução criminal, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão acusatória, sobrevindo sentença condenatória proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri, nos termos anteriormente delineados, contra a qual se insurge o apelante.

Registre-se, ainda, que o feito foi desmembrado em relação ao corréu Nivaldo de Souza Barros, dando ensejo à formação dos presentes autos, em razão de sua citação por edital e do subsequente não comparecimento em juízo, circunstância que determinou o prosseguimento do feito apenas em relação ao ora apelante (ID 209410266).

Como é cediço, o Tribunal do Júri constitui garantia constitucional, sendo regido, dentre outros, pelo princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

Assim, a intervenção da instância revisora é excepcional, somente se justificando quando o veredicto não encontra qualquer suporte probatório nos autos, circunstância que evidentemente não se verifica no presente caso.

A materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado e estupro está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2018.172834(ID 209410266, pág. 18), pelo prontuário de atendimento médico da vítima no Hospital Municipal de Barra do Bugres, que atesta a existência de múltiplas lesões perfurocortantes em diversas regiões do corpo, e pelas fotografias que documentam a gravidade dos ferimentos, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas a vítima Vanessa Dias da Silva e as testemunhas Edilson Braz da Silva,
Everlyn
Karine Neves da Silva, Adriana
Oenning
e
Marizane
Machado.

Em
j
uízo, colheram-se as declarações da vítima Vanessa Dias da Silva e dos réus Adriano Bispo dos Santos e Nivaldo de Souza Barros, além das testemunhas Adriana
Oenning
e Adriano Bispo dos Santos(oitiva virtual).

Verifica-se que a vítima
Vanessa Dias da Silva, em
suas declarações prestadas na fase policial, narrou de forma detalhada e coerente os fatos delituosos
:

"Que na data acima citada estava na distribuidora de bebidas “Destak” no Bairro Maracanã, quando encontrou ADRIANO e NIVALDO vulgo “Junqueira”, e ambos
convidaram-na
para fazer sexo com eles e ela se recusou e foi embora. Por volta das 04h00 do dia 20/05,
encontrou-os
novamente perto da estátua na Beira do Rio, momento em que foi abordada por eles e a levaram a força para outro lado da ponte e Adriano começou a desferir facadas em seu espancá-la e forçar sexo oral. A comunicante relata que se recusava o tempo todo e Adriano começou a desferir facadas em seu corpo. Relata que Junqueira ficou com um celular na mão filmando a ação de Adriano, até que Adriano
convidou ele
para tentar segurá-la pois estava tentando fugir, JUNQUEIRA então segurou suas pernas e Adriano começou a esfaqueá-la e
tentando cortar sua cabeça, momento em que desfaleceu e acordou horas depois e estava em área alagada com muitas folhas de coqueiro da espécie tucum cobrindo seu corpo".

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento da vítima prestado em plenário, quando do primeiro julgamento, no qual ela confirmou os fatos narrados na fase policial, esclarecendo que ambos os denunciados participaram ativamente dos crimes.

A vítima afirmou:

"Que eu estava na ‘Destak’, eles me abordaram e me chamaram para fazer sexo com eles em troca de drogas; Que eu não fui, mas como eu não fui, eles ficaram me marcando, esperaram eu beber até eu descer, na hora que eu desci lá na minha irmã, eles estavam me seguindo, entrei em um a rua e não vi mais ele; Que quando eu sai da casa da minha irmã, ela pediu para eu comprar um corote, aí eu desci da casa da minha irmã, que eu encontrei com eles novamente
la
na estátua do Rio Paraguai, e quando chegou na estátua eles me abordaram para sair com eles novamente; Que eu recusei, mas eles me levaram a força para o outro lado do rio e chegou lá eles começaram, “vamos fumar um”; Que eu disse que tinha que voltar para trás levar o dinheiro ou a bebida; Que ADRIANO arrancou a faca e JUNQUEIRA a todo momento me filmando; Que aí ele começou a desferir o primeiro golpe, ele desferiu no rosto e aqui, falando para ele fazer sexo oral com ele; Que Nivaldo estava filmando a todo momento; Que estavam os dois juntos, os dois fizeram praticar sexo ora
l
; Que primeiro JUNQUEIRA segurou o celular para mim fazer com o Adriano; depois ADRIANO segurou o celular para eu fazer com o JUNQUEIRA; QUE estavam os dois juntos; Que eles tinham as imagens pois tinham o celular; Que conhecia os dois pois NIVALDO era seu cunhado; Que primeiro ADRIANO, o NIVALDO segurou minha perna, para o ADRIANO tentar cortar a cabeça, já tinha desferido vários golpes; Que ADRIANO falava “ segura a cabeça dela, segura a cabeça dela”; Que a próxima lembrança, estava porque um senhor estava tentando acordar, eu já estava falando “coisa com coisa”; Que o senhor chamou a ambulância e a polícia; Que ficou com sequelas, um lado do braço,
na mão perdeu o movimento do corpo, e possui sequela psicológica porque ficou com síndrome do pânico; Que eles te ameaçam a todo tempo; Que ano passado, ADRIANO e NIVALDO, esse ano ainda entrou em contato com minha irmã, falando que se aparecesse na Barra iria lhe matar, em julho, logo depois de ter sido solto (...) Que penso que foi por causa disso, que eu me recusei, que na hora que ele me pediu ele sumiu (...) Que a primeira facada foi nas axilas; Que ele me abraçou e me perfurou, próximo a
estatua
; Que no momento que atravessou a ponte, já havia recebido golpe; Que eles queriam achar uma maneira de me levar para o outro lado, porque eles não estavam com boa intenção; Que estava no Alvorecer, fui para o destaque eu fui
la
e vi eles; Que as 02 horas sai da rua dos bêbedos; Que eles sumiram, fui na casa da minha irmã, por volta das 04h00 fui buscar uma bebida,

nessa hora, fui comprar a bebida e nessa hora, na beira do rio que eles me abordaram; Que não fez uso de drogas, só bebida."
(ID 210987159 - Págs. 4/7)

A testemunha
Marizane
Machado, Investigadora da
Polícia
Civil, reproduziu a versão apresentada pela vítima quando fora ouvida ainda no hospital,
in
verbis
:

“(...)
Testemunha:
ela foi levada para o hospital, nós estivemos no local e ela relatou todo esse fato, (...) disse que tinha encontrado com ele já antes, lá no Destak, conversaram e eles tinham chamado ela pra fazer um programa e ela se negou e eles ficaram falando que ia pegar ela, que isso não ia ficar assim, ela deu o fora neles e eles ficaram insatisfeitos, ai por volta de umas quatro da manhã, bebendo, usando drogas, deu uma volta na cidade, momento em que ela estava perto da ponte, ai eles pegaram ela e atravessaram a ponte e ai ficou tentando forçar ela a fazer sexo oral e ela se negando e ele começou a desferir facadas no rosto dela e depois por todo o corpo.

Promotor:
essas facadas, elas foram aonde, em qual região do corpo, você lembra?

Testemunha:
predominantemente, do tórax
pra
cima, mas teve outras, mais braços e pra baixo teve algumas, mais profunda na nuca, onde ele
queria cortar o pescoço, onde ele mesmo falou isso, só nãocortou porque
tava
cega a faca né, foi a facada mais profunda essa da nuca e uma aqui também.

Promotor:
ele falou isso pra Senhora lá na delegacia lá?

Testemunha:
falou.

Promotor:
que ele queria cortar o pescoço dela...

Testemunha:
sim.

Promotor:
mas não conseguiu?

Testemunha:
sim, porque a faca
tava
cega.

Promotor:
aqui está falando que foram vinte e duas facadas, lembra de alguma coisa disso?

Testemunha:
é na verdade o relatório médico apresenta umas quarenta, vinte e duas significativas né, talvez mais superficiais, raspadas assim, eles podem ter desconsiderados, mas de profundo assim, a equipe médica contou isso.

Promotor:
aqui
tá
dizendo
Marizane
que ele
obrigou ela
a fazer sexo oral, lembra dela ter comentado isso?

Testemunha:
sim, ela falava muito enfaticamente que foi até porque o motivo que ele ficou mais nervoso foi esse, que ele pegava o rosto dela e esfregava e ela se negava, e cuspia nele e tentava tirar fora, empurrava mais ela, que
dai
ele começou primeiro a dar tapa no rosto e depois as facadas.

Promotor:
no caso, seria ele
forçando ela
a fazer sexo oral nele?

Testemunha:
isso,
dai
ela falou que não queria, que tinha nojo, que
tava
fedido, essas coisas assim,
dai
ele começou a ficar nervoso.

Promotor:
tem um relatório aqui falando que pela vítima né, ele esfregava o pênis dele na cara dela suja de sangue também?

Testemunha:
é ai depois, da primeira facada, que foi pra intimidar e pra ver se ela realmente acreditava na seriedade da situação, porque a primeira facada até ele falou, que foi o intuito dele, de dar a primeira facada, pra
vê
se ela fazia sexo oral e ela não fez e mesmo assim, sujo de sangue, com
o corte da faca, que também foi bem profunda né, que qualquer cortezinho nesta região sangra muito né (apontando para o rosto, perto da sobrancelha), ficou esfregando, mesmo sangrando.

Promotor:
pelo que a vítima falou quem que fazia isso com ela, era o denunciado Adriano?

Testemunha:
isso.

Promotor:
e o Nivaldo, fazia o quê neste momento?

Testemunha:

ela fala que ele ficava tipo filmando (...) ela fala que ele ficava filmando o tempo todo com o celular, dando risada e no momento em que ele pediu ajuda pra terminar de cortar o pescoço foi que ele pegou, porque ela estava se debatendo muito,tentando fugir né, porque ele não conseguia parar pra poder cortar o pescoço, foi que ele pediu ajuda pro Nivaldo, ai o Nivaldo ajudou, segurou ela e foi o corte mais profundo
(...).

Promotor:
eles
pegaram ela
na beira do rio, colocaram ela em algum barco, alguma coisa assim?

Testemunha:
não, pegaram aqui naquela estátua, e atravessaram a ponte de bicicleta, um empurrando a bicicleta, e os dois a pé, puxando o braço dela, e foram até o outro lado,
ai
chegando no outro lado que eles desceram (...).

Promotor:
e com relação ao homicídio, a Senhora já comentou
ai
né, que o Nivaldo ajudou a segurar ela,
enquanto que
o Adriano, dava as facadas é isso?

Testemunha:
isso.

Promotor:
é por qual motivo que eles queriam matar a vítima?

Testemunha:
segundo a vítima Dr., ela fala que foi em função desse fora que ela deu, que eles queriam fazer uma suruba com ela e ela não quis, deu o fora neles, e não era a primeira vez que eles tinham proposto isso e ela não aceitaria,
dai
eles ficaram nervosos,
isso segundo a vítima, segundo o
Adriano foi porque ele deu R$ 100,00 reais pra ela comprar de droga e ela deu um bolo neles, foi o que ele falou na delegacia pra gente
.

Promotor:
e ela foi encontrada em que condições, como que foi o momento do, vamos dizer assim, que eles
despejaram ela
, como que aconteceu isso?

Testemunha:
então
ele disse que, arrastou ela para um lugar de mais difícil acesso ainda, da onde eles estavam e era tipo um pântano, tinha folhas de coqueiro, caído, meio alagada, que ele deixou ali e cobriu com essas folhas de tucum, até o corpo dela tinha muitos espinhos, até depois que saiu do hospital tinha muitos espinhos, e foi isso, ele tentou encobrir, de ela ficar em um lugar de mais difícil acesso, meio encharcado e cobriu com essas folhas de tucum
.

Promotor:
ela
tava
desacordada, alguma coisa assim?

Testemunha:

na hora que ele deixou, ele mesmo afirma que ela estava morta, ele dizia, eu tinha certeza
que
eu matei essa mulher, ele falava isso o tempo inteiro, essa mulher é um milagre de Deus
, porque ele tinha certeza
que
ela estava morta, ela não tinha pulsação nenhuma, nós
arrastamos ela
, largamos ela lá, inerte.

Promotor:
em que momento ela foi encontrada, quanto tempo depois?

Testemunha:
eu penso que três dias depois (...) só um dia depois que nós ficamos sabendo que ela está no hospital,
dai
eu fui até o hospital colher o depoimento, conversar, ver qual era o estado dela de verdade.

Promotor:
e quem levou ela para o hospital, foi a polícia mesmo?

Testemunha:
foi a equipe médica do hospital, a polícia foi acionada, ela começou a gemer, gritar,
ai
é transeuntes a ouviram, acionaram a PM e,
ai
a PM acionou o serviço médico.

Promotor:
ela fez o reconhecimento dos réus na delegacia?

Testemunha:
sim.

Promotor:
foi mostrado o que
pra
ela?

Testemunha:
a fotografia e antes disso ela já dizia, porque o Adriano
era casado, era um ex-cunhado dela e o Junqueira, era marido de uma prima dela, então eles eram amigos, ela
considerava eles
como amigos, então ela falava o tempo inteiro Adriano, Adriano
(...)

Promotor:
ela reconheceu assim sem dúvidas?

Testemunha:
sem dúvidas.

Promotor:
ela sabia exatamente quem era?

Testemunha:
sim, nós só tivemos um pouco de qualificar o Junqueira, porque ela só sabia disso, não sabia o nome.

Promotor:
Junqueira que você fala é o Nivaldo?

Testemunha
:isso (...).

Promotor:
por acaso o Adriano, ele chegou a apresentar a faca do crime, apontou mais algum detalhe sobre a arma?

Testemunha:
não ele disse que era uma
tramontina
normal e que não
tava
boa de corte.

Promotor:

tava
meio cega?

Testemunha:
isso.

Promotor:
mas ele não chegou a apresentar a arma?

Testemunha:
não, ele disse que jogou e não sabia onde que
tava
não
(...)
”. (Grifo, transcrição
ID 41836982
).

A testemunha
Everlyn
Karine Neves da Silva, ao ser ouvida em Juízo e em Plenário, corroborou a versão apresentada pela vítima.

Confira-se:

“(...) Que ficaram cientes dos fatos que tinham ocorrido e se deslocaram até o hospital, onde encontraram a vítima com vários ferimentos decorrentes de facadas pelo corpo, momento em que ouviram os relatos da vítima; Que a vítima disse que estava na distribuidora “Destak” e encontrou com Adriano e Nivaldo, quando eles fizeram uma proposta a ela de que
mantivessem relação sexual, tendo ela se recusado; Que depois, por volta das 04h30min, a vítima disse que foi até a orla do Rio Paraguai e encontrou com os acusados novamente, situação em que Adriano a obrigou a fazer sexo oral nele e passou a desferir diversos golpes contra ela, enquanto isso o Nivaldo filmava a situação e posteriormente ajudou a segurá-la para que o Adriano conseguisse terminar o ato; Que a vítima estava muito debilitada quando foi ouvido, tendo várias facadas ao longo do corpo, sendo a mais debilitada a região do pescoço que era grande e estava cheia de bichos (...)”

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância probatória, notadamente quando se apresenta firme, coerente e em consonância com os demais elementos coligidos aos autos.

Isso porque se trata, em regra, de infrações perpetradas em contexto de clandestinidade, longe da presença de testemunhas e, não raras vezes, desacompanhadas de vestígios físicos aptos, por si sós, a demonstrar a dinâmica delitiva.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado.
(STJ,
AREsp 3012775/AL
,
Ministro Reynaldo Soares Da
Fonseca
,
DJEN
28/10/2025
).

A jurisprudência da Corte Superior, aliás, é firme ao reconhecer que, nos delitos contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante e pode, inclusive, amparar o édito condenatório quando se mostra coerente e em sintonia com os demais elementos de convicção
(STJ,
AgRg no AREsp 2600581/MS
,
Ministro Sebastião Reis Júnior
,
DJEN 23/12/2025
).

No caso em exame, as narrativas da vítima são coerentes no sentido de que o apelante Nivaldo de Souza Barros participou ativamente dos crimes, tanto filmando os atos libidinosos praticados pelo corréu Adriano Bispo dos Santos quanto segurando as pernas da vítima para que o corréu pudesse continuar a desferir as facadas, demonstrando inequívoco
liame
subjetivo entre os agentes e cooperação na execução dos delitos.

A assertiva do apelante de que não teria participado dos crimes afigura-se inverossímil ao considerar que a vítima, em todas as suas declarações, tanto na fase policial quanto em juízo, identificou-o expressamente como coautor dos fatos, descrevendo detalhadamente sua participação.

Ademais, o apelante, em seu interrogatório, confirmou que estava presente no local dos fatos juntamente com o corréu Adriano Bispo dos Santos, embora tenha negado a prática dos crimes, versão que não encontra respaldo no conjunto probatório.

A alegação defensiva de que haveria contradições substanciais entre os depoimentos da vítima prestados na fase policial e em plenário não prospera.

A defesa sustenta que, na fase policial, a vítima teria relatado que apenas o corréu Adriano praticou ato libidinoso, enquanto o apelante Nivaldo estaria apenas filmando, ao passo que, em plenário, a vítima teria afirmado que ambos os acusados a obrigaram a praticar sexo oral.

Contudo, verifica-se que, em suas declarações prestadas na fase policial, a vítima narrou que
"o suspeito ADRIANO baixou a calça dele e esfregou o rosto dela em seu pênis e que o suspeito JUNQUEIRA estava com um celular filmando"
(ID 209410266, pág. 26/27).

Posteriormente, em plenário, a vítima esclareceu que
"estavam os dois juntos, os dois fizeram praticar sexo oral;
Que
primeiro JUNQUEIRA segurou o celular para
mim
fazer com o Adriano; depois ADRIANO segurou o celular para eu fazer com o JUNQUEIRA"
(ID 210987159, pág. 4/7).

Tais declarações não se contradizem, mas se complementam, revelando que ambos os acusados participaram ativamente do crime sexual, alternando-se entre filmar e constranger a vítima à prática de ato libidinoso.

Atente-se que pequenas variações nos relatos são naturais, especialmente considerando o trauma vivenciado pela vítima e o decurso temporal entre as declarações, não sendo suficientes para descaracterizar a autoria delitiva.

De outra parte, não merece acolhida a alegação de que a ausência de exame pericial no local dos fatos, de laudo médico-legal da vítima e de apreensão do
aparelho celular que supostamente conteria filmagens dos atos sexuais comprometeria a materialidade delitiva

A materialidade do crime
de homicídio qualificado tentado
está suficientemente demonstrada pelo prontuário de atendimento médico da vítima, que atesta a existência de múltiplas lesões perfurocortantes em diversas regiões do corpo, e pelas fotografias que documentam a gravidade dos ferimentos.

Quanto ao crime de
estupro, a
materialidade está comprovada pelas declarações coerentes e firmes da vítima, corroboradas pelo contexto probatório.

Registra-se
que, em crimes sexuais, a ausência de laudo pericial não impede a condenação quando a palavra da vítima é segura e encontra respaldo em outros elementos de convicção, conforme pacificado pela jurisprudência:

“A tese de ausência de laudo pericial não impede a condenação, pois o crime de estupro de vulnerável prescinde de exame de corpo de delito quando há outros meios de prova que confirmam a prática dos atos libidinosos”.

(STJ,
AREsp 2699209/BA
,
Ministra Daniela Teixeira
,
DJEN 16/12/2024
).

Assim, a
insurgência absolutória não comporta acolhimento.

Pois
, o Conselho de Sentença, ao reconhecer a materialidade e a autoria delitivas, aderiu a uma das versões fáticas legitimamente extraíveis do conjunto probatório, exercício que se insere no núcleo de sua competência constitucional e que se encontra resguardado pelo princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República.

Com efeito, a desconstituição do veredicto popular, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, constitui providência de caráter absolutamente excepcional, admissível apenas quando a decisão dos jurados se revelar manifestamente dissociada do acervo probatório, e não quando amparada em versão plausível haurida dos autos.

A
Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

Havendo suporte empírico mínimo para a conclusão adotada pelo Tribunal do Júri, inviável se mostra a substituição da valoração realizada pelos jurados pela compreensão subjetiva do órgão revisor.

Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
“a decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), se não tiver suporte em base empírica nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença reflete uma versão constante do processo, ela deve ser respeitada mesmo que não seja a seleção da instância superior”
(STF, HC nº 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Esta Corte, em linha com tal orientação, consolidou, por meio do Enunciado n.º 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

Nesse sentido:

“Decidindo os jurados
ex
conscientia
propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’), deve-se restringir ao máximo a hipótese do juízo de cassação, pois a decisão do Júri não se confunde com o reexame judicial da prova, mas com sua valoração popular dentro dos limites da razoabilidade. Se o veredicto encontra amparo em provas legítimas e convergentes, deve prevalecer.”
(TJMT – Apelação Criminal n. 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11/06/2024, 2ª Câmara Criminal,DJe14/06/2024).

Desse modo, evidenciado que a conclusão acolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo em elementos concretamente produzidos sob o crivo do contraditório, não há espaço para o acolhimento da tese absolutória, sob pena de indevida mitigação da soberania constitucionalmente assegurada aos veredictos populares.

No que se refere à dosimetria da pena, sustenta o apelante a ocorrência de
bis in idem
na incidência da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, ao argumento de que a circunstância relativa ao recurso que dificultou a defesa da
vítima teria sido utilizada tanto para qualificar o delito de homicídio quanto para justificar a referida agravante.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Da análise da sentença, verifica-se que o magistrado observou com rigor o método trifásico de aplicação da pena previsto no art. 68 do Código Penal, promovendo a individualização da sanção de forma adequada e em estrita consonância com o que restou decidido pelo Conselho de Sentença.

Na
primeira fase
da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo torpe, circunstância expressamente acolhida pelos jurados no veredicto condenatório.

Já na
segunda fase
, procedeu-se à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal
-
consistente no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
-
igualmente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Nessa linha, não se identifica qualquer duplicidade valorativa, porquanto a qualificadora utilizada para caracterizar o homicídio foi diversa daquela empregada na etapa agravadora da pena, circunstância que afasta, por completo, a alegada ocorrência de
bis in idem.

Superadas as fases iniciais, na
terceira etapa
da dosimetria, aplicou-se a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão da tentativa, estabelecendo-se a fração redutora de 1/3 (um terço).

A escolha do patamar mínimo de redução revela-se plenamente justificada diante da expressiva progressão do
iter criminis.

Com efeito, os elementos constantes dos autos evidenciam que a vítima foi brutalmente atacada, tendo sofrido 22 (vinte e dois) golpes de faca, que lhe ocasionaram gravíssimas lesões corporais.

Consta, inclusive, que algumas das feridas já apresentavam presença de larvas, circunstância explicada pelo fato de que a vítima permaneceu por dias gravemente ferida e sangrando à margem de um rio, local onde foi abandonada pelo apelante e por seu comparsa, que acreditavam tê-la matado.

Tais circunstâncias demonstram, com clareza, que os agentes percorreram praticamente todo o
iter
executório, não se consumando o resultado morte por
fatores completamente alheios à vontade dos ofensores, notadamente porque a vítima acabou sendo socorrida por policiais militares acionados por terceiros que ouviram seus gemidos.

A doutrina, aliás, é firme ao estabelecer que a graduação da fração redutora da tentativa deve guardar correspondência direta com o grau de aproximação da consumação do delito.

Nesse sentido, leciona Damásio de Jesus:

“quanto mais o sujeito se aproxima da consumação, menor deve ser a diminuição da pena (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços)”
(JESUS, Damásio E. de.
Código Penal anotado
. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 55).

No mesmo sentido ensina
Julio
Fabbrini Mirabete:

“A diminuição entre os limites legais deve ter como fundamento elementos objetivos, ou seja, a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação da meta optata; quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução”
(
Manual de Direito Penal
. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 146).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinha-se a esse entendimento, ao reconhecer que:

“A escolha da fração de diminuição de 1/3 encontra amparo no iter criminis percorrido pelo agente, o qual praticou todos os atos executórios e apenas não consumou o delito por motivos alheios à sua vontade.”
(STJ, AgRg no AREsp 2643768/TO, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 19/05/2025).

Assim, consideradas a intensidade da violência empregada, a quantidade de golpes desferidos e a proximidade concreta da consumação, mostra-se inteiramente adequada a redução da pena no patamar mínimo previsto em lei.

Por fim, igualmente não procede a pretensão defensiva de afastamento do concurso material de crimes.

Consoante se depreende dos autos, restou evidenciado que o apelante praticou dois delitos autônomos mediante ações distintas, circunstância que atrai a
incidência da regra prevista no art. 69 do Código Penal, impondo-se a aplicação cumulativa das penas.

No tocante ao direito de recorrer em liberdade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.068), firmou a seguinte tese:
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena
aplicada

ou do uso de recursos.
"

Nesse sentido:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do quantum da pena, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068”
(N.U 0013731- 76.2008.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Gabinete 3 – Segunda Câmara Criminal,
D
JE 21/01/2026)
.

Assim sendo, inviável o pleito de recorrer em liberdade, devendo ser mantida a determinação de execução imediata da pena.

Não há interesse recursal quanto ao pleito de isenção das custas processuais, uma vez que tal benefício já foi expressamente concedido ao apelante na sentença pela Juíza Presidente.

No que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026